Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-77.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo de passageiros. Parcial procedência. Apelações interpostas pelos autores e pelas corrés Latam e Latam Travel. Pacote turístico incluindo passagens aéreas, passeios e hospedagens em Orlando, Estados Unidos. Retorno antecipado em razão do falecimento de irmão da coautora. Bilhetes de transporte adquiridos de companhia aérea diversa,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo de passageiros. Parcial procedência. Apelações interpostas pelos autores e pelas corrés Latam e Latam Travel. Pacote turístico incluindo passagens aéreas, passeios e hospedagens em Orlando, Estados Unidos. Retorno antecipado em razão do falecimento de irmão da coautora. Bilhetes de transporte adquiridos de companhia aérea diversa, às vésperas do embarque. Ressarcimento descabido. Compra resultante de livre opção dos autores, ainda que movida pelo ânimo de retornar com urgência ao Brasil. Inexistência de violação do dever de assistência. Rés que ofereceram canal telefônico disponível vinte e quatro horas. Informação destacada nos documentos trazidos pelos demandantes. Passageiros que não alegaram nem provaram tentativa de contato. Inexistência de serviço defeituoso. Descabimento da indenização pelas novas passagens aéreas e da compensação de alegados danos morais. Cabimento, porém, do pedido de reembolso do valor pago às rés pelos bilhetes de regresso ao Brasil. Formalização da desistência cinco dias antes da partida. Reembolso sujeito a multa a ser apurada em liquidação de sentença, conforme o perfil tarifário escolhido. Pleito de restituição de hospedagens não fruídas. Impossibilidade. Formalização tardia da desistência. Hospedagem não reembolsável, conforme expressamente advertido no ato da reserva. Cláusula penal que não se mostra abusiva diante da formalização do cancelamento um dia antes do check in. Sentença reformada. Recurso das corrés Latam e Latam Travel provido e recurso dos autores provido em parte.